Tribunal: TJDFT
Processo: 0736645-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736645-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA APELADO: ALBERTO JOSE DA SILVA Despacho 1. Apelação cível interposta por Condomínio Quintas Itapoã contra a sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta em desfavor de Alberto José da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (ID no 37149975): “condenar a parte requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 8.031,78 (valor histórico, principal com correção monetária e juros), ao qual poderá ser acrescida a multa moratória de 2% (art. 1.336, § 1o, do Código Civil), sem prejuízo de nova atualização até o efetivo pagamento.” 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO